Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA E ARTEFATOS BÉLICOS. APREENSÃO EM AÇÃO PENAL QUE APURA CRIME DE ROUBO. FASE INICIAL. REQUERIMENTO PARA APURAÇÃO DE DELITOS PREVISTOS NA LEI 10.826/2003. OBJETOS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.

I - Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP, a regra é que seja mantida a constrição de objetos vinculados a crimes, somente sendo possível a restituição quando não mais interessarem à continuidade investigativa ou processual e não existir dúvida quanto ao direito de quem postular.

II - Sendo a arma e munições apreendidas em ação penal que objetiva apurar a prática de crime de roubo, com denúncia já recebida, mas ainda na fase inicial, e havendo requerimento do MP para apuração de supostos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, conclui-se que os objetivos ainda interessam ao processo, o que impede a restituição.

III - Recurso conhecido e desprovido.